Tribunal: TJMT
Processo: 1026801-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026801-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - CNPJ: 61.584.223/0004-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL E O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juiz poderá, excepcionalmente, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Dessa forma, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

3. Entretanto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da execução, conforme estabelecido no art. 919, § 1º, do CPC. Portanto, é inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos pelo executado.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”, interposto por CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1026801-50.2023.8.11.0000, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, nos seguintes termos (ID. 129784728 – autos n.º 1038955-11.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Em atenção ao teor da certidão retro, recebo os embargos à execução fiscal.

Indefiro a suspensão nos termos da decisão proferida na execução fiscal correlata, cujos termos foram mantidos em sede de liminar de agravo de instrumento.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

Comunique-se esta decisão aos autos da execução fiscal correlata.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 21 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que preencheu os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo.

Sustenta que a probabilidade do direito está presente, pois foram demonstrados os motivos da improcedência da autuação fiscal, tais como o auto de infração lavrado em face de sujeito passivo ilegítimo, a ausência de alteração da titularidade do bem e uma multa superior ao valor do imposto supostamente devido.

Assevera, também, que o prosseguimento da execução fiscal pode ocasionar danos ou riscos ao resultado útil da demanda, bem como que a liquidação prematura da garantia ofertada acarretaria em elevados custos para a seguradora.

Argumenta que

que a execução fiscal está integralmente garantida por Apólice de Seguro Garantia, sendo incontestável o preenchimento das condições do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Defende que não é razoável que o juízo permaneça silente quanto à probabilidade do seu direito,
“(...)que se justifica no fato de que a Execução Fiscal se fundada em título executivo inequivocamente insubsistente, haja vista que o débito cobrado não é devido”.

Ressalta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a possibilidade de concessão de efeitos suspensivos aos Embargos à Execução Fiscal quando preenchidos os requisitos do art. 919, do CPC.

Consigna, outrossim, que considerando
“(...)houve (i) requerimento da parte Agravante; (ii) presença de probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo e (iii) garantia do crédito tributário e, estando devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 919 do CPC, de rigor seja reformada a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, aplicando se o entendimento pacífico deste TJMT, do STJ e de demais Tribunais Pátrios”
.

Pontua, ademais, que o art. 9º, §3º, da Lei de Execução Fiscal equipara a garantia apresentada, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) seja concedida a tutela antecipada recursal inaudita altera parte, para que seja determinada o imediato recebimento dos Embargos à Execução Fiscal em seu efeito suspensivo, em conjunto com o impedimento de qualquer ato constritivo sobrestamento da demanda executiva, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento;

b) concedida a tutela antecipada recursal requerida, seja intimado o Agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso;

c) seja, ao final, conhecido e integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela recursal acima requerida, a fim de reformar a decisão agravada, para se determinar o imediato recebimento dos Embargos no efeito suspensivo, em razão do evidente preenchimento dos requisitos legais (artigo 919 do CPC);

d) subsidiariamente, seja conhecido e integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela recursal acima requerida, a fim de reformar a decisão agravada, para se determinar o imediato recebimento dos Embargos no efeito suspensivo, em razão da suspensão da exigibilidade do tributo com base no artigo 9ª, §3º da Lei nº 6.830/80 cumulado com o artigo 151, inciso II do CTN.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 190787653).

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração e o deferimento do efeito suspensivo (ID. 184819179).

Contrarrazões apresentadas no ID. 193592154, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”, interposto por CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1026801-50.2023.8.11.0000, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo (ID. 129784728 – autos n.º 1038955-11.2022.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que

a parte agravada, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, 17.08.2022, com ação de execução fiscal, em face de CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2022619856, cujo valor alcançava a importância de R$ 127.452,49 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Citada, a parte executada, ora agravante, pugnou pelo recebimento da Apólice de Seguro Garantia n.° 02852.2022.0001.0775.0002611 como garantia aos débitos exequendos, bem como pela suspensão do trâmite processual da execução fiscal até o trânsito em julgado da "
AÇÃO ANULATÓRIA
" n.º 1027542-98.2022.8.11.0041, distribuída em
22.07.2022
.

Posteriormente, a parte promovida opôs Embargos à Execução Fiscal n.° 1038955-11.2022.8.11.0041, no dia 13.10.2022, requerendo, liminarmente, o sobrestamento da execução fiscal até o final da ação anulatória, com base no art. 313, V, do CPC. Além disso, postula pela aplicação do efeito suspensivo aos embargos, uma vez que comprovados os requisitos do art. 919, §1º, do CPC. Todavia, o juiz de primeiro grau indeferiu a suspensão nos termos da decisão proferida no processo de origem.

Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID.

131689501).

Diante disso,
a parte embargante/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que o juiz poderá, excepcionalmente, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Do texto legal mencionado, depreende-se que tais requisitos devem ser preenchidos de forma cumulativa, não sendo viável deferir o pleito na ausência de qualquer um deles.

Os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015 (pág. 1817),

ensinam da seguinte maneira:

“
Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo
”.

Dessa forma, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante,

demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Acerca do tema em discussão, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que deve ocorrer a coexistência dos pressupostos para deferimento, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501090 RS 2019/0133819-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)
”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)”.

Na mesma vertente, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.
É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.
Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada. (N.U 1025495-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 919, § 1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos autos. (TJ-MT - AI: 10174400920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)”.

Na hipótese, constata-se que a parte embargante, ora agravante, apresentou
apólice de seguro
, com a finalidade de suspender o curso da ação de execução, bem como atribuir efeito suspensivo ao feito originário.

Entretanto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça detém o entendimento de que é admissível a utilização do seguro garantia com o propósito de assegurar o juízo, o que possibilita, assim, a apresentação dos embargos à execução.

No entanto, é necessário ressaltar que tal modalidade de garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco da execução fiscal.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS TERMOS DA LEI. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º, do art. 919, do CPC/2015. 2. A análise acerca de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1991302 RS 2021/0308018-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)”.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ( Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser caso de deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1940302 SP 2021/0160841-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)”.

Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”
. (TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
”.

Desse modo, não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da execução, conforme estabelecido no art. 919, § 1º, do CPC.

Portanto, é inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos pelo executado.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 190787653).

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”.

“
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”.

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024